Tribunal: TJSP
Processo: 1017414-43.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – CONDOMÍNIO – Apelante que impugna a r. sentença sobre o fundamento de o autor também se vale do imóvel 'sub judice', na medida em que há pertences seus no local, o qual utiliza, ainda, como referência para recebimento de correspondência no Brasil – Circunstâncias pontuais e que não obstam a utilização exclusiva, para fins de moradia, realizada pelo réu – Alugueis

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – CONDOMÍNIO – Apelante que impugna a r. sentença sobre o fundamento de o autor também se vale do imóvel 'sub judice', na medida em que há pertences seus no local, o qual utiliza, ainda, como referência para recebimento de correspondência no Brasil – Circunstâncias pontuais e que não obstam a utilização exclusiva, para fins de moradia, realizada pelo réu – Alugueis devidos – Pretensão de ressarcimento de benfeitorias e tributos, pelo réu face ao autor, que deverá ser veiculada em ação própria, não tendo sido proposta, nestes autos, reconvenção – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250729
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017414-43.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
ARGENTINO PEINADO PASTOR, é apelado ANTONIO LEONARDO PEINADO
PASTOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017414-43.2018.8.26.0008 -Voto no 8232
2
VOTO No 8232
Apelação n. 1017414-43.2018.8.26.0008
Origem: 1a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Juiz: Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino
Apelante: ANTONIO ARGENTINO PEINADO PASTOR
Apelado: ANTONIO LEONARDO PEINADO PASTOR
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
CONDOMÍNIO

Apelante que impugna a r. sentença sobre o fundamento de o autor
também se vale do imóvel 'sub judice', na medida em que há
pertences seus no local, o qual utiliza, ainda, como referência para
recebimento de correspondência no Brasil
Circunstâncias
pontuais e que não obstam a utilização exclusiva, para fins de
moradia, realizada pelo réu Alugueis devidos Pretensão de
ressarcimento de benfeitorias e tributos, pelo réu face ao autor, que
deverá ser veiculada em ação própria, não tendo sido proposta,
nestes autos, reconvenção
Sentença mantida
Honorários
recursais devidos RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por ANTONIO LEONARDO
PEINADO PASTOR em face de ANTONIO ARGENTINO PEINADO PASTOR,
objetivando a condenação do réu ao pagamento de alugueis em razão da ocupação
exclusiva de imóvel desde 05/12/2017, data em que notificado a respeito da pretensão
autoral.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Isto posto, conforme NCPC 487, I, JULGO PROCEDENTE
a ação para o fim de CONDENAR o réu a PAGAR à parte autora VERBA
INDENIZATÓRIA pelo uso exclusivo da coisa comum, "à semelhança de locativos"
correspondente a R$ 750,00 - que deve ser paga pela parte ré todo mês, a partir do
trigésimo dia seguinte à data da citação, pagando-se seja diretamente mediante recibo,
seja por meio de depósito judicial, com vencimento mensal no quinto dia útil, sob pena
de, em caso de inadimplemento, arcar com multa de 10% (dez por cento) e juros simples
lineares de 1% (um por cento) ao mês, sobre a verba inadimplida, cobrando-se tudo de
uma só vez por meio de cumprimento forçado de decisão nestes mesmos autos.
Arcará a parte ré com o pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017414-43.2018.8.26.0008 -Voto no 8232
3
processuais, bem como com os honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 1.000,00
(hum mil reais).” (fls. 218/220).
Apela o réu, sustentando, em síntese, que o autor reside na
Argentina, mas que seus pertences pessoais continuam no imóvel, para onde também
são encaminhadas suas correspondências, não sendo verdade, portanto, que não mais
se utiliza do imóvel. Nega, nestes termos, ocupe o imóvel com exclusividade, bem como
tenha recebido qualquer notificação. Deduz que os custos com a manutenção e reforma
do imóvel, bem como suas taxas, nunca foram pagas pelo demandante, o que é devido.
Refere ser inaplicável a lei de locações e pede incidam as penalidades previstas no art.
1.336, § 1o, do Código Civil em desfavor do demandante, bem como sejam debitados, à
proporção do quinhão do apelado, as despesas (impostos e taxas) inerentes à
propriedade do imóvel. (fls. 229/241).
Recurso processado e respondido a fls. 250/253.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, é incontroverso que ambos, autor e réu são
proprietários de um imóvel no Tatuapé, sendo a parte cabível ao réu de 75%, ao passo
em que o autor detém 25% sobre este.
A partes também não negam que o autor reside fora do país
e o réu, no imóvel comum.
Embora o demandado, em sua contestação, tenha deduzido
que não ocupa o imóvel isoladamente e que enquanto vivia no Brasil o autor também lá
habitava, certo que hoje mantém pertences (roupas, equipamentos, documentos, livros
etc...) e se vale do imóvel quando visita o país, utilizando-se do endereço, ainda, para o
recebimento de correspondências, tem-se que nenhuma destas circunstâncias tem o
condão de desvirtuar a atribuição do local como seu domicílio exclusivo, ainda que este
eventualmente receba o irmão ou lhe permita guardar objetos na casa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017414-43.2018.8.26.0008 -Voto no 8232
4
Destarte, é mesmo devida a indenização fixada na petição
inicial coincidente com o percentual do qual proprietário o autor, cumprindo anotar que o
valor do locativo não foi impugnado.
No mais, como bem anotado pelo N. Magistrado de Primeira
Instância, na medida em que não houve reconvenção, não cabe a condenação do autor,
nestes autos, ao pagamento de quaisquer obrigações e valores ao réu, a título de
indenização por benfeitorias ou ressarcimento de impostos, o que deverá ser cobrado, se
o caso, pela via própria.
O desprovimento do recurso importa na majoração dos
honorários advocatícios, que passam a corresponder a R$ 1.500,00.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora